Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LAURA MARTINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0733420-32.2023.8.07.0016 impetrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162917457, autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelo qual a impetrante objetivava a reabertura de prazo para a entrega dos documentos a fim de permitir sua matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM). Em suas razões recursais (ID 49102816), a agravante afirma que ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, visando a declaração de nulidade do ato administrativo que declarou a perda do seu direito de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e à matrícula no curso de formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) por não ter se apresentado e entregue os documentos exigidos na data aprazada. Conta que houve um lapso temporal de quase 4 anos e seis meses transcorridos entre a homologação do resultado do concurso e a publicação do edital de convocação para a apresentação, entrega de documentos e matrícula, argumentando que tal situação afasta a obrigatoriedade de o candidato consultar diariamente as publicações oficiais e impõe à Administração Pública o dever de promover a sua notificação pessoal. Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua convocação para que possa realizar as demais fases do concurso, inclusive, o curso de formação, sendo garantida a nomeação e posse. Ao final, pede o provimento deste Agravo de Instrumento, para, confirmando a tutela de urgência pretendida, reformar a decisão hostilizada. Preparo não recolhido face à gratuidade de justiça concedida à autora no Juízo de origem (ID 162917457). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de liminar objetivando a reabertura de prazo para a agravante entregar os documentos a fim de permitir sua matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM). Inicialmente, impende destacar que o Edital se constitui na lei que rege o concurso, estabelecendo regras obrigatórias a serem observadas tanto pelos candidatos participantes da seleção quanto pela Administração, sendo certo, ainda, que permanece atrelado às disposições legais, em atenção ao princípio da legalidade. José dos Santos Carvalho Filho ressalta a importância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo a evitar afronta aos princípios da moralidade, da probidade e da impessoalidade, em decorrência de alterações supervenientes de critérios do processo seletivo: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.[1] (grifo nosso) Acerca do ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o edital de abertura assim dispôs (ID 162761388): Edital de Abertura no 001, de 1o de julho de 2016 17 DO INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 16.1 O candidato aprovado no Concurso e classificado dentro do número de vagas estabelecidas no subitem 2.1 do presente Edital terá ingresso na Corporação como Cadete do Primeiro Ano, mediante incorporação por ato do Comandante-Geral. 16.2 Na data prevista de convocação para o ingresso no CBMDF, o candidato aprovado no Concurso e classificado dentro do número de vagas ofertadas deverá apresentar e entregar os seguintes documentos: [...] 16.5 Perderá o direito ao ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM o candidato que não se apresentar na Diretoria de Gestão de Pessoal, na data de convocação para a entrega dos documentos e demais procedimentos, ocasião em que o Chefe do Departamento de Recursos Humanos providenciará sua substituição pelo remanescente, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação. [...] 17.3 Não será aceita a matrícula do candidato que: II – não atender a qualquer um dos requisitos estabelecidos neste edital ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos; (grifo nosso) (...) 18.1 Os candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site:www.idecan.org.br. (...) 19.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados. 19.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site:www.idecan.org.br. Da simples leitura do instrumento editalício, é possível perceber que o edital é claro ao prever que a documentação deve ser apresentada pelo candidato, no ato da convocação. Por seu turno, o item 17.3 prevê expressamente a não aceitação da matrícula do candidato que não enviar qualquer um dos documentos previstos, como no caso dos autos. Acrescente-se, ademais, que a própria autora reconhece que a documentação não foi apresentada tempestivamente em razão de descuido de sua parte que deixou de acompanhar as publicações de editais concernentes ao concurso, em razão do transcurso de grande lapso temporal, uma vez que o concurso se encerrou em 2017 e o Edital para convocação dos candidatos aprovados somente foi publicado em junho de 2022, após prorrogação por dois anos e suspensão em face da pandemia. No caso específico, embora as regras do edital sejam claras em relação à apresentação da documentação, o lapso temporal transcorrido entre uma etapa e outra do concurso foi de mais de quatro anos, sendo relevante verificar se foram atendidos os princípios da publicidade e da transparência que assegurassem a ciência da candidata quanto à sua intimação para todas as fases do certame. Nesse ponto, verifica-se que a única forma prevista no edital para a convocação dos candidatos era por meio de acompanhamento do próprio candidato, que teria a inteira responsabilidade de verificar as eventuais publicações no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgação no site eletrônico da organizadora do certame, nos termos previstos no item 18.1 e 19.2, supratranscritos. Ocorre que, a despeito da previsão editalícia de que a responsabilidade fosse exclusiva do candidato no acompanhamento das publicações, tal previsão deve ser analisada em conformidade com as circunstâncias específicas do caso, a fim de verificar se foram realmente atendidos os princípios da publicidade e da transparência, observada a razoabilidade e ponderando se seria possível assegurar a ciência dos candidatos quanto à convocação para as demais etapas do concurso, considerado o longo lapso temporal transcorrido entre as etapas. Da análise dos autos originários, verifica-se que o resultado final do concurso foi publicado em 19/12/2017 (ID 162761392). O concurso para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares foi prorrogado por mais dois anos, conforme Edital n. 053 de 12/12/2019, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 13/12/2019. A agravante, candidata não aprovada no resultado de 2017, foi reintegrada ao concurso, através de decisão judicial, ocupando a vaga 1500o, em 20/02/2020 (ID 162763456). Em 2020 o prazo de validade do concurso foi suspenso em razão da pandemia, retomando seu curso em 2022 (IDs 162763453 e 162763455). A agravante teve seu nome publicado no Edital n. 118, em 10/6/2022, para convocação de candidatos aprovados, estando seu nome relacionado no respectivo edital (ID 162763459), mas não tomou conhecimento da publicação, pois já não acompanhava mais a publicação como antes, tendo em vista o transcurso de tempo desde a divulgação do primeiro resultado. Nessas circunstâncias, destaca-se o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência no sentido de que caracteriza violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da sua nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, por um prazo extenso, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. Com entendimento semelhante, colaciono jurisprudência desta e. Corte de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se nas regras previamente estipuladas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato, para determinada fase do concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a publicação para a etapa do curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a sua notificação pessoal. Precedentes. 3. In casu, constata-se o lapso superior a 04 (quatro) anos entre a homologação do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital 001/2016, e a convocação do candidato para o Curso de Formação, realizada apenas pelo Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e no sítio eletrônico da organizadora do concurso. Nessa circunstância, a recusa da administração no recebimento da documentação apresentada pelo candidato no dia seguinte ao prazo estipulado no novo edital, por ausência de sua ciência inequívoca acerca dessa nova etapa em razão do transcurso de longo tempo entre os atos do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a ingerência do Poder Judiciário ao caso para corrigir a ilegalidade na atuação da Administração Pública. 4. Deu-se provimento à apelação da Impetrante, para determinar à autoridade coatora que receba a documentação exigida no edital de Convocação e, atendidos os requisitos legais, permita sua participação nas demais fases do concurso público. Sentença reformada. (Acórdão 1691712, 07078178220228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. STJ. APELO PROVIDO. Sinopse-fática: mandado de segurança em que o autor pleiteia a convocação no concurso público do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal em razão da negativa fundamentada na ausência de apresentação de documentos dentro do prazo estipulado no edital. 1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança em sede de mandado de segurança, alegando ausência do direito líquido e certo à convocação pessoal. Na oportunidade, alegou o magistrado que, apesar de decorrido prazo de 5 anos para a convocação, a intimação do aprovado por meio de edital e pelo sítio eletrônico da organizadora do certame cumpriu as formalidades e exigências do edital. 1.1. Nesta via recursal, o impetrante requer a reforma da sentença. Aduz, inicialmente, que foi aprovado no concurso do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal no 1.2016, que foi homologado na data de 18/12/2017. Afirma que logrou a posição 427o, sem expectativa de convocação. Narra que, após 5 anos da realização do concurso, no dia 25/11/2021, foi convocado para apresentação de documentos, por meio de edital publicado no diário oficial e no sitio eletrônico da organizadora. Sustenta que, em face da ausência de expectativa de chamamento, deixou de acompanhar as publicações referentes ao concurso, vindo a apresentar a documentação exigida somente após 15 dias do encerramento do prazo. Por fim, alega que, não é razoável exigir de aprovado em concurso público o acompanhamento da publicação da sua nomeação, por longo período, no Diário Oficial. Colaciona jurisprudência. Requer a anulação do ato oficial que desclassificou o impetrante, impondo à administração a sua convocação, concedendo novo prazo para que ele se apresente e incorpore ao Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. 2. O cerne da controvérsia está em saber se a desclassificação do candidato em razão da não entrega da documentação necessária para inscrição no curso de formação na data estipulada em novo edital de convocação, por ausência de intimação pessoal decorrente do longo lapso temporal, viola ou não os princípios da publicidade e da transparência. 3. O Edital é a lei que rege o concurso público, estando a ele vinculados tanto a Administração Pública quanto os candidatos, às regras que foram estabelecidas. 3.1. A despeito do Edital vincular as duas partes, é necessário analisar o caso concreto, especificamente quanto à aplicabilidade dos princípios da transparência e da publicidade. 3.2. Ou seja, esses princípios concluem que deve ser assegurado a certeza da ciência do candidato quando da convocação para as demais etapas do concurso. 3.3. Assim, se entre uma etapa e outra houver lapso de tempo considerável, dificultando o regular acompanhamento do candidato, a interpretação das regras do edital deve harmonizar-se com o princípio da razoabilidade. 3.4. A jurisprudência desta Corte tem seguido o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da sua nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. 4. Jurisprudência: "(...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...)" (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022.) 5. Precedente STJ: "(...) 2. O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (...)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1183567/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/09/2019). 6. Apelo provido. (Acórdão 1624556, 07000439820228070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, verifica-se a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a reabertura da convocação da candidata ANA LAURA MARTINS para que possa apresentar a documentação necessária e realizar a matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.26a ed. São Paulo, Atlas. P. 246.